Tribunal: TJES
Processo: 5028609-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028609-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONACIR COSTA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. COMODATO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK). NÃO DEVOLUÇÃO NO PRAZO CONTRATUAL. INFARTO E GRAVE QUADRO DE SAÚDE. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS DO DECRETO Nº 4.883-R/2021. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. COBRANÇA INDEVIDA. VEDAÇÃO À CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO COMODATO EM COMPRA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo autor contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade de cobrança referente a notebook fornecido em comodato a professor da rede estadual, determinando o recebimento do bem pelo ente público, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. O Estado sustenta a legalidade da cobrança com base no Decreto nº 4.883-R/2021, enquanto o autor pleiteia a condenação do ente público ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se a não devolução de bem público em regime de comodato, em razão de grave enfermidade, afasta a incidência das sanções administrativas previstas em decreto estadual;
(ii) Verificar a configuração de dano moral em razão de cobrança administrativa indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A não devolução do equipamento no prazo contratual restou devidamente justificada por evento de força maior, consistente em grave quadro de saúde (infarto), que impossibilitou o autor de cumprir tempestivamente a obrigação.

As disposições do Decreto nº 4.883-R/2021, que impõem a devolução do bem e preveem sanções em caso de descumprimento, devem ser interpretadas à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo possível sua aplicação automática e desarrazoada.

A imposição de cobrança no valor de R$ 5.000,00 e a conversão automática do comodato em obrigação de compra do bem mostram-se incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação, especialmente diante da ausência de conduta voluntária ou negligente por parte do autor.

Revela-se indevida a cobrança administrativa, bem como eventual inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, devendo o ente público proceder ao recebimento do equipamento e reconhecer a inexistência de débito.

Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou prejuízo concreto à esfera íntima do autor, não ultrapassa o patamar dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A não devolução de bem público cedido em comodato, quando decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, afasta a incidência das sanções administrativas previstas em regulamento, sendo indevida a cobrança do valor do equipamento ou a conversão automática do comodato em compra; por outro lado, a cobrança administrativa indevida, desacompanhada de consequências gravosas, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 33 e 34 do Decreto nº 4.883-R/2021;

Art. 487, I, do Código de Processo Civil;

Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95;

Art. 186 e art. 927 do Código Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Alega o autor, em síntese, que enquanto exercia suas funções como professor da rede pública estadual, recebeu do requerido um notebook em regime de comodato, sendo prevista a devolução do equipamento após 36 meses, salvo interesse de aquisição mediante pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Narra que jamais manifestou intenção de adquirir o bem e que devolveria o equipamento dentro do prazo estipulado, não fosse o fato de ter sofrido um infarto cerca de três meses antes do término do prazo para devolução. Sustenta que permaneceu em recuperação, impossibilitado de deixar sua residência, motivo pelo qual o prazo de devolução foi ultrapassado.

Afirma que, recuperado, procurou o requerido para devolver o notebook e justificar a razão do atraso, mas foi surpreendido com a negativa de recebimento e com cobranças relativas ao valor de aquisição do aparelho, sob ameaça de inclusão no CADIN. Requer o reconhecimento de que não é devido o valor cobrado e a determinação para que o Estado receba o notebook, extinguindo qualquer débito.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a partir de
junho/2022
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

De acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deve-se observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

O
Estado do Espírito Santo
interpôs Recurso Inominado contra a sentença que anulou a cobrança administrativa referente a um notebook cedido por comodato a Jonacir Costa. O ente público sustenta a legalidade da cobrança e das sanções administrativas, argumentando que a não devolução do equipamento após o término do contrato temporário de trabalho, em maio de 2024, não decorreu de força maior, mas sim da crença equivocada do recorrido de que o bem lhe pertenceria após três anos de uso. Baseando-se no Decreto nº 4883-R/2021, a Procuradoria Geral do Estado afirma que o professor tinha ciência do dever de restituição e que as provas nos autos, incluindo mensagens de texto, demonstram a ausência de intenção de devolver o bem espontaneamente. Assim, o Estado requer o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O recorrente
Jonacir Costa
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença que não reconheceu seu direito à indenização por danos morais, em ação movida contra o Estado do Espírito Santo. O cerne da lide envolve a conduta da Administração Pública que, ignorando o quadro clínico do autor — um servidor aposentado por invalidez que sofreu um infarto grave —, recusou-se injustificadamente a receber um notebook fornecido em comodato e insistiu na cobrança integral do bem, sob ameaça de inscrição em cadastros restritivos como o CADIN. Alegando violação à dignidade da pessoa humana, abuso de direito e falha na prestação do serviço, o recurso busca a reforma da decisão de primeiro grau para que o ente público seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, além da concessão definitiva da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora,
JONACIR COSTA
, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a situação fática vivenciada pelo autor, que foi acometido por infarto e graves complicações de saúde, circunstâncias que configuram hipótese de caso fortuito/força maior, impõe-se a relativização da regra prevista no Decreto nº 4.883-R/2021, no que tange ao dever de devolução do equipamento em caso de rescisão do contrato temporário de trabalho, bem como das sanções correlatas.

Com efeito, os arts. 33 e 34 do referido diploma normativo estabelecem a obrigação de restituição do bem e as consequências pelo seu descumprimento. Todavia, tais disposições não podem ser aplicadas de forma automática e descontextualizada, devendo ser interpretadas à luz das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva. Nota-se:

Art. 33. Durante o período do comodato fixado pelo art. 20, fica o professor obrigado a restituir o equipamento de informática em perfeito estado à SEDU, se incorrer nas seguintes hipóteses: (...)

II - rescisão do contrato por conveniência e oportunidade administrativa ou adimplemento de seu termo final, para os professores temporários; (...)

Art. 34. Também será integralmente devolvido o repasse em parcela única nas hipóteses de ausência de apresentação ou de reprovação da prestação de contas prevista no Capítulo VI deste Decreto, mediante: I - descontos em folha de pagamentos, na forma do artigo 73, inciso Governo do Estado do Espírito Santo

II da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

II - compensação do débito com verbas devidas por ocasião da exoneração do servidor efetivo ou rescisão do contrato temporário;

III - inscrição no Cadin Estadual; e IV - de forma espontânea, pelo mesmo procedimento previsto no § 1º do art. 32 deste Decreto.

Parágrafo único. A restituição de que trata o inciso IV do caput deste artigo, se tempestivamente informada à SEDU, exaure a adoção das demais medidas de restituição elencadas nos incisos I a III, mas não afasta a necessidade de apuração da responsabilidade do professor, se pertinente.

No caso em exame, verifica-se que o término do contrato do autor e a data prevista para devolução do equipamento coincidem com o agravamento de seu estado de saúde, conforme se extrai do documento de ID nº 17898884. Assim, resta evidenciado que a não devolução do bem decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, diretamente relacionadas a sua condição clínica, não havendo que se falar em conduta negligente ou inadimplemento voluntário.

Dessa forma, não se mostra legítima a imposição das penalidades previstas no Decreto, notadamente a cobrança do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a conversão automática do comodato em obrigação de compra do equipamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação, que devem nortear as relações jurídicas entre Administração Pública e administrado.

Nesse contexto, revela-se indevida a cobrança do valor correspondente ao equipamento, bem como a eventual inscrição do nome do autor no CADIN Estadual, devendo o Estado proceder ao recebimento do bem e reconhecer a inexistência de débito entre as partes.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de abalo psíquico relevante, apto a ultrapassar os meros dissabores do cotidiano. As alegações deduzidas na inicial, desacompanhadas de elementos probatórios robustos, não são suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Assim, ausente comprovação de dano moral indenizável, mostra-se correta a improcedência do pedido indenizatório, nos termos da sentença recorrida:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica nos autos situação apta a caracterizar violação a direitos da personalidade ou sofrimento extraordinário indenizável.

Embora a cobrança administrativa realizada pelo Estado se revele indevida, consistiu em ato vinculado à interpretação, ainda que equivocada, das regras internas de gestão do comodato, sem prova de conduta abusiva, humilhante ou vexatória dirigida ao autor.

A simples cobrança irregular, desacompanhada de inscrição efetiva em cadastros restritivos, constrangimento público, exposição indevida ou prejuízo extrapatrimonial concreto, não ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos administrativos, os quais não geram dano moral indenizável segundo a jurisprudência consolidada.

Ademais, não houve demonstração de consequências negativas além da própria insegurança gerada pela divergência sobre a obrigação contratual. Assim, ausente a configuração de dano moral propriamente dito, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais. Ademais, condeno o recorrente
JONACIR COSTA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)